Tribunal: TJDFT
Processo: 0720746-12.2019.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO. TUTELA CAUTELAR AUTÔNOMA. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. MULTA.

I – O requerente pretende, por vias transversas e por meio de “tutela cautelar” proposta de forma autônoma, desconstituir a r. decisão que determinou a suspensão do processo, para que os embargos de terceiro que lhe são movidos tenham regular prosseguimento. Mantido o não conhecimento da petição de “tutela cautelar”.

II – O agravo interno é manifestamente improcedente e a votação pela improcedência foi unânime. Presentes os pressupostos para aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.

III – Agravo interno desprovido.